Tribunal: STF
Processo: RE 595080
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA:PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO 
   SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU.SÚMULA 668. DIFERENÇA 
   DE ALÍQUOTA. FUNÇÃO SOCIAL. POSSIBILIDADE. 

1. Esta Corte 
   interpretou os arts. 145, § 1º, 156, § 1º e 182, §§ 2º e 4º da 
   Constituição, na redação anterior à Emenda Constitucional 29/2000, 
   para fixar que a utilização da técnica de tributação progressiva 
   para o Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana - IPTU 
   somente era cabível para assegurar a eficácia da função social da 
   propriedade, atendidos os requisitos estabelecidos em Plano Diretor 
   compatível com lei federal (cf. o RE 394.010-AgR, rel. min. Carlos 
   Velloso, Segunda Turma, DJ de 28.10.2004 e o RE 153.771, red. p/ 
   acórdão min. Moreira Alves, Pleno, DJ de 05.09.1997).
2. No caso em 
   tela, a aplicação de diferentes alíquotas para imovéis urbanos 
   edificados e imovéis urbanos não edificados não se confunde com a 
   progressividade do tributo, e, portanto, não fere a 
   Constituição.
Agravo Regimental ao qual se nega provimento.